Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733488-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PEREIRA ALVES AGRAVADO: DEISSON DOS SANTOS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto MARCIA PEREIRA ALVES em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina em fase de cumprimento de sentença 0001613-78.2017.8.07.0005 iniciado em desfavor de DEISSON DOS SANTOS NUNES, pela qual indeferida diligência no sistema e-RIDFT, nos seguintes termos: “O exequente requer seja realizada diligência, via Eridf sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Não comprovou-se (sic) a alteração da situação econômica do devedor. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC” (ID 164381851 na origem). Nas razões recursais (ID 50092667), MARCIA PEREIRA ALVES, ora agravante, afirma que “a última pesquisa no e-RIDF foi realizada em 20/02/2018, conforme verifica-se no ID 33118457, sendo na ocasião infrutífera”, sendo razoável o deferimento da renovação da diligência (ID 50092667, p. 4). Alega que “[a]s medidas ao alcance da agravante foram adotadas, motivo pelo qual recorre aos mecanismos judiciais disponíveis, sendo a reiteração de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, como o e-RIDF, uma facilidade para que se faça cumprir o objeto da lide, qual seja, o cumprimento da sentença” (ID 50092667, p. 4). Sustenta que o magistrado, na condução da marcha processual, deve “cooperar com as partes, a fim de possibilitar a integral satisfação do crédito, determinando-se a realização de diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, tal como o E-RIDF” (ID 50092667, p. 5). Argumenta que, quanto à probabilidade do direito, “há precedentes do TJDFT que apontam a possibilidade de renovação da pesquisas”, e que o “perigo de dano está evidentemente caracterizado diante do fato de que a presente execução se arrasta há mais de seis anos, sem ter sido satisfeita” (ID 50092667, p. 6). Requer, ao final: “( ) que o presente recurso seja recebido, conhecido e no mérito seja provido a fim de: a) Deferir a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema e-RIDF; b) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; c) ao final, seja confirmado a antecipação dos efeitos da tutela, deferindo o pedido de realização de novas diligências nos sistemas e-RIDF, em face do princípio da cooperação; d) A solicitação das informações à respeitável Magistrada singular.” – ID 50092667, p. 7. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 33118334). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença na qual a parte agravante requer a localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito exequendo, especialmente imóveis, já que a última diligência nesse sentido data de 2018. Pela decisão ora agravada, indeferido o pedido de reiteração de consulta ao sistema e-RIDFT, sob o entendimento de que a parte não apresentou “motivo relevante a justificar a utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas” e “não comprovou-se (sic) a alteração da situação econômica do devedor”. Diz a parte agravante, em suma, que as providências possíveis para a satisfação do crédito já foram adotadas, todas infrutíferas; que o feito executivo se arrasta há mais de 6 anos sem localização de bens e que a última consulta ao e-RIDFT ocorreu em 2018, sem sucesso; que compete ao magistrado cooperar com as partes e deferir a consulta requerida. Sem razão. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execu-ção pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penho-ráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercor-rente.” (grifo nosso) Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução a localização de bens penho-ráveis do devedor. E o processo de origem foi arquivado em 8/3/2018 e, como bem definido pelo juízo a quo, a parte não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor, condição definida na decisão anterior e pela qual determinada a suspensão da execução e posterior remessa dos autos ao arquivo provisório: “( ) No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do art. 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo prazo de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente ( ). Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). ( ).” – ID 33118471. E, como relatado e como visto, a parte exequente, ora agravante, limitou-se a requerer nova busca no sistema e-RIDFT sob o argumento de decurso de tempo; mas não satisfez a condição necessária ao desarquivamento da execução (demonstração da localização de bens penhoráveis do devedor ou a modificação da situação econômica do executado) definida na decisão anterior de suspensão e remessa ao arquivo provisório, proferida nos exatos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora